Tribunal: TJES
Processo: 5037745-52.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037745-52.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SIRLENE MARIA SOARES

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5037745-52.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SIRLENE MARIA SOARES

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS DE PROMOÇÃO FUNCIONAL (2016). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MS). LEI ESTADUAL N° 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO QUE NÃO SUPRIME O DIREITO. PRECEDENTE DA TURMA EM CASO IDÊNTICO. ÔNUS DA PROVA DO DESEQUILÍBRIO FISCAL NÃO CUMPRIDO PELO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA
.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso Inominado (ID 16914494) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando a reforma da Sentença (ID 16914493) que o condenou ao pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes da Promoção Funcional de 2016 no período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019. O Recorrente suscita a prescrição quinquenal das parcelas e defende a impossibilidade do pagamento retroativo em virtude da suspensão determinada pelo art. 1º da Lei Estadual n° 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF na ADI 5606/ES.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Aferição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança individual de parcelas remuneratórias pretéritas reconhecidas em Mandado de Segurança Coletivo. Análise dos efeitos da suspensão temporária prevista na Lei Estadual n° 10.470/2015 e a exigibilidade do pagamento retroativo diante da cessação da condição suspensiva.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. O prazo prescricional quinquenal para a cobrança das parcelas foi interrompido pela impetração do MS Coletivo (0036097-44.2016.8.08.0000), fluindo apenas a partir do trânsito em julgado da decisão nele proferida. A Lei n° 10.470/2015 previu apenas a suspensão temporária dos efeitos financeiros, e não a supressão do direito adquirido à progressão. Declarada a constitucionalidade da suspensão (ADI 5606/ES), não se infere a exclusão do passivo, mas apenas o adiamento do pagamento para quando houver reequilíbrio fiscal. Não tendo o Recorrente comprovado a subsistência da condição suspensiva de desequilíbrio fiscal, e sendo a progressão direito subjetivo do servidor (Tema 1075/STJ), o pagamento é devido. Precedente desta Turma Recursal em caso idêntico já assentou o desprovimento do recurso do Estado.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso Inominado conhecido e NEGADO-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento
:
“1. O Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional para a cobrança das parcelas remuneratórias pretéritas. 2. A declaração de constitucionalidade da Lei n° 10.470/2015 (ADI 5606/ES) não suprime o direito adquirido à progressão, mas apenas legitima a suspensão temporária dos efeitos financeiros. 3. Cessada a condição de suspensão, o pagamento das parcelas retroativas é devido pelo Estado, sendo o ônus da prova do desequilíbrio fiscal do Ente Público.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.470/2015, art. 1º; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ; AgInt-REsp 1.963.825; Proc. 2021/0292123-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 28/03/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança (ID 16913618) ajuizada por SIRLENE MARIA SOARES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, versando sobre diferenças remuneratórias decorrentes da Promoção de 2016 (Ato n° 476/2017 do TJES).

A Autora, na Petição Inicial (ID 16913618), pleiteou o pagamento dos valores retroativos referentes à referida promoção no período compreendido entre 08 de novembro de 2016 e agosto de 2019, sustentando a interrupção da prescrição pelo Mandado de Segurança Coletivo (MS) n° 0036097-44.2016.8.08.0000 e a inexigibilidade da suspensão dos efeitos financeiros pela Lei Estadual n° 10.470/2015, após o reequilíbrio fiscal.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou Contestação (ID 16914486) arguindo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação e, no mérito, defendeu a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros pela Lei 10.470/2015, conforme precedente vinculante da ADI 5606/ES.

A Sentença (ID 16914493) rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou procedente em parte o pedido, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias do período postulado, sob o fundamento de que a progressão é direito subjetivo e que a suspensão da lei foi temporária, tendo cessado a condição de óbice financeiro.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (ID 16914494), reiterando a tese de prescrição quinquenal da cobrança das parcelas e alegando a violação ao precedente do STF na ADI 5606/ES que, segundo o recorrente, impediria o pagamento do período de suspensão.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 16914519), pugnando pela manutenção integral da sentença, com base na não ocorrência da prescrição e na natureza temporária da suspensão dos efeitos financeiros.

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A prejudicial de mérito arguida pelo recorrente, referente à prescrição quinquenal, não merece prosperar, isto porque, aplico o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente retorna a fluir após o trânsito em julgado da demanda coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Consoante o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
Precedentes: AgInt no RESP 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDCL no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no RESP 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no RESP 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e RESP 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no RESP 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021. 3. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.963.825; Proc. 2021/0292123-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 28/03/2022). (Grifo nosso).

Considerando a interrupção do prazo pela impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o ajuizamento da presente ação dentro do quinquênio, rejeito a prejudicial de prescrição arguida, mantendo a conclusão do juízo
a quo
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais interpostas pelo Estado do Espírito Santo não merecem prosperar.

A relação jurídica material posta em discussão é de cunho administrativo, envolvendo o direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional (Promoção de 2016), que constitui direito subjetivo do servidor público, devidamente reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por força de decisão judicial.

O cerne do recurso reside na alegação de que a Lei Estadual n° 10.470/2015, ao suspender os efeitos financeiros da promoção, teria amparo constitucional (ADI 5606/ES, do STF), e que o pagamento retroativo seria indevido.

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Assim, de acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, uma vez que não violou direito adquirido e tampouco o princípio da irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, importa destacar que a norma não impossibilita o pagamento de verbas retroativas, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. Nesse sentido, não houve a supressão de direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

In casu
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Nesse sentido, conforme Ato n° 476/2017, a recorrida recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento do correlato reajuste financeiro retroativo.

Para mais, o recorrente não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o Estado do Espírito Santo extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o Estado do Espírito Santo não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para a recorrida das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

O presente entendimento encontra-se em consonância com precedentes da presente Turma Recursal – Recurso Inominado n°

0000382-22.2020.8.08.0057, de minha relatoria, ocorrido em 22/03/2024; bem como da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo – Recurso Inominado n° 5013542-61.2021.8.08.0035, ocorrido em 02/11/2022 e Recurso Inominado n° 5001239-42.2021.8.08.0026, ocorrido em 1925/11/2022, ambos de relatoria do Dr. Grecio Nogueira Gregio.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar em custas processuais em razão de disposição legal de isenção, mas condeno o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para reconhecer a prescrição das prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação individual de cobrança. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.